Tribunal: TJBA
Processo: 0002523-60.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002523-60.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: STRATURA ASFALTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA

APELADO: PILAR ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE FALÊNCIA. ART. 94, I, DA LEI N. 11.101/05. VÍCIO FORMAL DO
S
PROTESTO
S
PARA FINS FALIMENTARES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR. SÚMULA 361 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de requisito formal no
s
protesto
s apresentados pela credora
para fins falimentares.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se
é possível decretar a falência da empresa devedora com base em protesto sem identificação do recebedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos
da Súmula n. 361 do STJ:
“a
notificação do protesto
, para requerimento de falência da empresa devedora,
e
xige a identificação da pessoa que a recebeu
”.

4. Na espécie,
para fins de fundamentar o pedido de falência, inviáveis os protestos apresentados pela recorrente (credora) sem a devida identificação da pessoa que foi notificada.

5. Em relação aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os no mínimo legal (10%), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável o requerimento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Apelação cível conhecida e
não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002523-60.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
STRATURA ASFALTOS S.A.
e como apelada
PILAR ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.